Tribunal: TJDFT
Processo: 0748665-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748665-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADA: GILVANIA MARIA DE BRITO FRANCISCHETTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória e indenizatória manejada em seu desfavor, de LCM Administradora de Planos de Saúde Ltda, Hospital Lago Sul S/A, Hapvida Assistência Médica S.A e de Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., pela agravada – Gilvania Maria de Brito Francischetto –, acolhendo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara a ora recorrida, determinara que a agravante restabeleça, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o plano de saúde do qual se beneficiava ela, até que sobrevenha o julgamento definitivo da demanda. Segundo o provimento guerreado, admite-se, em juízo de probabilidade, que terceiros, com acesso a informações internas da operadora, teriam atuado com o fim de lesar a beneficiária agravada, o que evidencia falha de segurança da agravante. Registrara a magistrada a quo que restara demonstrada a informação de suposta inclusão da demandante em novo plano de saúde, o que culminara no pedido de cancelamento do vínculo inicialmente existente com a ora agravante, emergindo o perigo de dano da inexistência de plano de saúde e de cobertura à usuária internada em instituição de saúde. Mencionara o decisum que a agravada arcará com o pagamento das contraprestações devidas, devendo-se proteger a parte hipossuficiente da relação de consumo em suas necessidades médicas, conferindo-se primazia à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, sua reforma, a fim de que seja revogada a determinação de restabelecimento do plano de saúde. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a ora agravada narrara que fora contatada por supostos corretores, que lhe prometeram migração imediata para o plano de saúde da corré Hapvida e, confiando exclusivamente nas informações desses terceiros, optara ela, de forma voluntária, por cancelar o plano de saúde que possuía junto à agravante, acreditando que a portabilidade seria providenciada pelos supostos corretores, não tendo realizado qualquer contratação válida ou registrada oficialmente. Afirmara que, consoante relatado pela ora agravada, realizara ela pagamentos de boletos direcionados à conta de pessoa jurídica totalmente estranha à relação contratual anterior e sem nenhum vínculo com a agravante. Aduzira que o cancelamento do plano de saúde ocorrera por iniciativa exclusiva da consumidora, amparada em tratativas com terceiros estranhos à operadora, sem a utilização de canais formais de atendimento e contratação. Defendera, assim, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que inexistente relação de causalidade entre sua conduta e os fatos narrados, sendo incontroverso que os atos alegados são imputados exclusivamente à corretora responsável pela intermediação e à operadora do novo plano de saúde ao qual buscara adesão. Salientara não haver elementos nos autos que indiquem sua contribuição ou participação para os prejuízos narrados, sendo que eventual falha atribuída a operadora diversa não tem o condão de gerar a obrigação de restabelecimento de vínculo contratual já extinto por solicitação da própria beneficiária. Enfatizara que o cancelamento do plano de saúde originário fora solicitado voluntariamente pela agravada, não havendo ilícito imputável à agravante, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Verberara inexistir previsão legal que imponha à operadora a obrigação de reintegrar antigo beneficiário que, por livre decisão, optara por cancelar o plano de saúde, tendo sido a solicitação realizada pelo titular do plano dentro das prerrogativas contratuais e normativas, não se podendo exigir da operadora o dever de presumir atos de terceiros estranhos. Assinalara que não possui qualquer relação com a corretora ou com a operadora que efetivamente intermediara a negociação que ensejara os danos experimentados pela agravada. Argumentara que inexistem nos autos evidências que vinculem a agravante à suposta abordagem fraudulenta realizada por terceiros, ou que demonstrem o compartilhamento indevido de dados da agravada. Ao final, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidenciado o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame se afigura desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória e indenizatória manejada em seu desfavor, de LCM Administradora de Planos de Saúde Ltda, Hospital Lago Sul S/A, Hapvida Assistência Médica S.A e de Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., pela agravada – Gilvania Maria de Brito Francischetto –, acolhendo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara a ora recorrida, determinara que a agravante restabeleça, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o plano de saúde do qual se beneficiava ela, até que sobrevenha o julgamento definitivo da demanda. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, sua reforma, a fim de que seja revogada a determinação de restabelecimento do plano de saúde. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência formulada pela agravada almejando o restabelecimento do plano de saúde do qual fora excluída, a pedido, em razão de fraude e erro que a vitimaram. Pautada a controvérsia devolvida a reexame, considerando que a operadora agravante agitara defesa processual, antes do exame do mérito deve ser apreciada. Conforme relatado, como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, defendera a operadora sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não possui ingerência sobre a intermediação da contratação e sobre as informações prestadas à consumidora, atribuições que seriam, por força de previsão legal e contratual, exclusivamente imputáveis à corretora. Contudo, a questão relativa à carência de ação decorrente da alegada ilegitimidade passiva da agravante não fora examinada pela decisão arrostada, porquanto ainda não formulada no bojo da ação principal. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara a questão processual em tela. Sob essas circunstâncias, a agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca de eventual ilegitimidade passiva para composição da lide. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão processual formulada, este agravo carece de objeto quanto a esse tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa preliminar por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão processual formulada pela agravante no agravo, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca da ilegitimidade passiva formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: "AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime." (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido." (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau."(TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses fundamentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, deflui incontrastável que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante relativamente à ilegitimidade passiva ad causam, o agravo não pode ser conhecido quanto ao ponto. Consignados esses registros e ressalva, de conformidade com o alinhavado, afere-se que a matéria controversa cognoscível neste ambiente recursal reside na aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência formulada pela agravada almejando o restabelecimento do plano de saúde do qual se desvinculara alegadamente em razão de fraude e erro. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, deve ser pontificado que, como cediço, de conformidade com o emoldurado artigo 300 do estatuto processual, a tutela provisória de urgência será concedida quando sobejar a probabilidade do direito vindicado e o risco de advir à parte dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação, ou, ainda, risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, a par de abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravada na origem e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado não se afigura provido de suporte legal, devendo ser sobrestado, pois não constatada a probabilidade do direito reclamado. Conforme se infere dos autos, alegara a agravada que fora induzida a cancelar o plano de saúde originalmente concertado com a agravante ante a promessa de vantagem em realizar a portabilidade e adesão a plano fomentado por outra operadora de plano de saúde, efetuando o pagamento de boletos bancários com o fim de efetivar a migração ao novo plano. Relatara que, contudo, quando necessitara de internação emergencial, fora surpreendida com a negativa de cobertura e a informação de que não havia contratação vigente. Nesse contexto, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, apreender-se a subsistência do vício de vontade em que teria incorrido ou da fraude que a teria vitimado, quiçá a existência de conluio entre a agravante e terceira pessoa que, no caso, sobejara tangenciada. Com efeito, na hipótese, embora não se desconsidere a possibilidade de a agravada ter sido vítima de alguma espécie de engodo, fato é que, se ocorrera, não restara minimamente explicitada ou evidenciada a participação da agravante, ressaindo inexorável, em princípio, a liceidade das relações havidas pelo menos no que diz respeito ao contrato de plano de saúde que entabularam e seu posterior cancelamento por liberalidade da agravada. A título ilustrativo, vale realçar que, uma vez optado pelo cancelamento do contrato de plano de saúde, eventual concordância com a migração à outra operadora e fomento de valores a terceiros encerraria relação jurídica distinta e completamente independente da que fora firmada com a operadora agravante. Assim é que se afigura indevido, ao menos por ora, o restabelecimento do contrato de plano de saúde em tela, com arrimo exclusivo em suposta e meramente alegada, mas não minimamente delineada, fraude engendrada por terceiro. Ao que tudo indica em juízo de cognição sumária, se alguma prática fraudulenta ocorrera no tocante à migração de operadora de plano de saúde, não há o mais ínfimo indício de que contara com a participação da ora recorrente. Ainda a título explanativo, repise-se que, se eventualmente houvera fraude durante a contratação e a pretensão de portabilidade do contrato, tal circunstância, por si só, não autorizaria o reconhecimento da nulidade do distrato acertado com a agravante, a despeito de a agravada sustentar a indução a erro e o dolo de terceiro. É que, nesta fase procedimental, não se está diante de elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a instituição agravante concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Da narrativa fática empreendida na peça inaugural, depura-se que a contratante não aventara a possibilidade de a fraude ter ocorrido com a concorrência da operadora agravante, salientando, ao revés e de maneira expressa, que o cancelamento fora voluntário, embora induzida a erro sob a falsa promessa de obtenção de contrato mais vantajoso por terceiros estranhos. Ocorre que, no respeitante às contratações travadas com a agravante, constata-se que ocorreram conforme as disposições contratuais e normativas, inclusive no tocante ao distrato realizado, tornando razoável a constatação de que, se qualquer fraude deveras sobejara materializada, não resultara da relação jurídica havida entre a agravante e a agravada. Destarte, tenho que o aduzido na exordial, nomeadamente em relação aos contratos ora em cotejo, deve ser objeto de mais alentada averiguação, notadamente para se aferir se subsistira e, em caso positivo, em que circunstância ocorrera a alegada a fraude, somente após o que se poderá firmar juízo positivo quanto à eventual responsabilidade da agravante pelo havido, o que, neste momento, contudo, se desponta inviável, pois o cancelamento do contrato de plano de saúde decorrera por opção voluntária da agravada. Assumindo-se, então, a inferência ilustrativa, haja vista que mais consentânea com a realidade narrada de que a fraude mencionada pela recorrida secundara o distrato em ênfase, ter-se-ia, de toda forma, a impossibilidade de ser a operadora agravante responsabilizada por eventual prejuízo experimentado em razão de fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir a agravante na mesma cadeia de fornecimento que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que a agravada sustentara ter sofrido. Conforme pontificado, cuidam-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do CDC[2]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[3] ressaltara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho a tanto, o que obsta o restabelecimento do contrato frente à agravante, salvo prova de vinculação entre a operadora recorrente e o responsável que teria induzido ou viabilizado as contratações da suposta migração de contrato de plano de saúde. Portanto, sobressaindo fortes indícios no sentido de que o cancelamento do contrato de plano de saúde da operadora agravante decorrera de opção voluntária da agravada, não ressoa possível o restabelecimento em sede de tutela provisória de urgência, visto que desguarnecida de verossimilhança a alegação na vertente de que, com relação à agravante, o distrato decorrera de vício de consentimento e fraude praticada por prepostos da cadeia de fornecimento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito invocado pela contraparte, obsta a concessão da tutela provisória que formulara originariamente, que tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Notoriamente, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em comento a presença da verossimilhança do aduzido pela agravada, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Deve ser assinalado, ademais, que a hipótese não dispõe sobre cancelamento de plano por iniciativa da operadora, afastando a construção jurisprudencial aplicável a essa específica hipótese. Conforme reportado, o contrato de plano de saúde concertado entre as partes fora resolvido por iniciativa da agravada, que pretendia migrar para plano gerido por outra operadora, mediante situação de portabilidade. Frustrada a migração almejada em razão de suposta fraude, a agravada pretende restabelecer o plano resolvido por sua iniciativa. Sob realidade é que, não havendo indícios de participação da agravante, via de seus prepostos e representantes, no havido, a argumentação desenvolvida e o direito invocado ressentem-se de verossimilhança e plausibilidade. Por derradeiro, preenchidos os pressupostos indispensáveis à sua concessão, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser deferido, pois forçoso reconhecer que o decisório objurgado, confrontado com a relevante fundamentação deduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Noutras palavras, a acentuação dessas ilações legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito postulado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que delineara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, admitindo parcialmente o agravo, concedo o efeito suspensivo postulado, especificamente para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara o restabelecimento do contrato de plano de saúde firmado com a agravante, até a resolução definitiva do vertente recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] CDC – “Art. 25, § 1o. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [3] JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo. Editora Forense, 2003, pág. 61.